Tribunal: TJMT
Processo: 1013252-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1013252-41.2021.8.11.0000
Processo originário: 1001454-50.2021.8.11.0011
Agravante: José Luiz Teixeira da Silva
Agravado: Município de Mirassol D’Oeste e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por José Luiz Teixeira da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001454-50.2021.8.11.0011, indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, nos seguintes termos:
Assim, considerando os elementos apontados no relatório do NAT, considerando os fatos apontados do elevado custo do fármaco e as incertezas de sua ineficácia, verifica-se a ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não resta demonstrada a probabilidade do direito.
Deste modo, INDEFIRO O A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
Sustenta, o Agravante, que o paciente é idoso e portador de fibrose pulmonar idiopática, doença progressiva que afeta os pulmões, razão pela qual, necessita do tratamento vindicado.
Assevera que a decisão, tal como prolatada, deve ser reformada, porque, em que pese ao NAT não seja favorável à concessão do aludido fármaco, confirmou que não há tratamento alternativo oferecido pelo SUS.
Afirma que o laudo médico, firmado pelo profissional que acompanha o paciente, atesta a gravidade do quadro de saúde do Agravante, e, também, afirma que não há tratamento substituto oferecido pelo SUS.
Aduz, que o SUS oferece somente tratamento paliativo para a patologia apresentada, ou transplante de pulmão, que, contudo, não é a recomendação médica.
Feitas essas considerações, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado à parte agravada, que providencie o medicamento Nintedanibe 150mg, na forma prescrita, em favor do Agravante.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como visto, pretende o Agravante que seja concedido efeito ativo ao recurso, para reformar a decisão, proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu a tutela antecipada, consistente em determinar que a parte Agravada, forneça o medicamento Nintedanibe 150mg.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o medicamento, Nintedanibe 150mg ao paciente, por ter sido diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, CID J84.1, conforme atestado pela profissional que o acompanha, Dra. Karime Schelini, CRM/MT 5754 (id. 95429077 - pág. 31).
Dessarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT, que asseverou que o tratamento solicitado não se enquadra em urgência e emergência médica e que, o CONITEC recomendou a não incorporação no SUS, considerando que há incertezas em relação à eficácia do fármaco em longo prazo, e que se trata de medicamento de alto custo que pode causar impactos orçamentários elevados (id. 95429077 - pág. 55).
Diante disso, o Magistrado singular, baseado no parecer citado alhures, indeferiu o pleito.
Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
No caso vertente, o paciente, em razão de apresentar diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, necessita do medicamento, porque não há tratamento similar oferecido pelo SUS, o que é confirmado pelo próprio parecer do NAT, até porque se trata de patologia rara.
Sabe-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.
Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Pela análise perfuntória dos fatos, verifico que consta nos autos, relatório médico detalhado, que demonstra o atual estágio da moléstia do paciente, bem como a necessidade e eficácia do tratamento.
Ademais, tal medicamento é registrado pela Anvisa, e pelos documentos acostados à ação de base, o paciente, que é assistido pela Defensoria Pública Estadual, não tem condições de custear o tratamento indicado, que é de alto custo.
Dessa forma, ao menos, neste momento processual, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, o que implica a concessão.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de determinar à parte Agravada, que forneça o medicamento vindicado, em favor do paciente, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator